Tribunal: STF
Processo: Rcl 64717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DELITO DO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 18.12.2023, por André Santana Fonseca Rodrigues contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ourinhos/SP, pelo qual teriam sido contrariadas as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. Estas as súmulas:



    Súmula n. 718



    “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.



    Súmula n. 719



    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    2. O reclamante narra ter sido denunciado por descumprimento de “medidas protetivas em face da suposta vítima em 24 de novembro de 2020 via ligação telefônica após audiência de instrução, debates e julgamento quanto à persecução penal diversa.



    (...) I. Magistrada condutora do processo acolheu o pedido formulado pela acusação e, nesse azo, o condenou à pena definitiva o [reclamante] como incurso no artigo 24-A, da lei 11.340/06, à pena privativa de liberdade de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em réu primário quando da sentença condenatória.



    Inconformado, o Recorrente interpôs apelo às fls. 298/310.



    O Tribunal Bandeirante, em sua E. 3ª Câmara de Direito Criminal, através de julgamento virtual negou provimento ao recurso interposto.



    Inconformado, o reclamante apresentou recurso especial, agravo em recurso especial e agravo regimental, todos ao Superior Tribunal de Justiça, que está a analisar embargos de declaração justamente pela omissão quanto a incidência das súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal”.



    Afirma contrariadas as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, “de modo que se faz necessária a presente reclamação com o fito de corrigir o regime inicial de cumprimento do semiaberto para o aberto, considerando a primariedade e a pena cominada (03 meses e 15 dias)”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Seja concedida a liminar requerida, nos termos do Art. 158 e 161 do RISTF e Art. 989 do Código de Processo Civil, suspendendo a ação penal que atualmente está em trâmite no Superior Tribunal de Justiça contra o Reclamante sob pena de ocorrer o trânsito em julgado antes da análise do mérito aprofundado da presente reclamação;



    b) Seja julgada procedente a presente Reclamação em toda a sua extensão;”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada, ao fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de três meses e quinze dias de detenção pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, teria contrariado as Súmulas n. 718 e 719 deste Supremo Tribunal.



    5. Embora prevista, no art. 103-A da Constituição da República, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo, estabeleceram-se os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.



    Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    No mesmo sentido este julgado:



    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.866 – AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    6. Ao fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de três meses e quinze dias de detenção pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa do réu, sob o fundamento de atipicidade de sua conduta.



    As ligações do réu para os filhos do casal não caracterizariam crime se não desvirtuassem para o ataque à vítima, o que foi feito inclusive durante a audiência nestes autos, em que o réu afirma que a ex-mulher é uma mulher amarga que quer apenas prejudicá-lo.



    Não se trata da conduta da vítima, que sequer pode ser identificada como vítima.



    As verdadeiras vítimas são os filhos do casal, crianças se tornando adolescentes no meio de uma confusão sem razão de ser e da qual os pais não conseguem tirá-los.



    As medidas protetivas foram estendidas aos filhos do casal como forma de proteger a integridade física e psíquica de todos, tendo constado longamente a necessidade de proteção das crianças de toda e qualquer situação de confronto entre os pais, bem como constado também que qualquer decisão do juízo cível se sobreporia à decisão criminal, que tinha o escopo de urgência do momento e da situação.



    A conduta de descumprimento das medidas protetivas foi criminalizada com a finalidade precípua de minimizar a violência estrutural contra a mulher e a criança, banalizada ao longo de décadas sob diversos fundamentos discutíveis.



    No caso concreto, o réu acredita no seu direito de confundir a cabeça de seus filhos, mas essa sua conduta, de fazer ligações para os celulares das crianças até que a vítima consentiu em atendê-lo, caracteriza o crime cuja autoria lhe foi imputada na denúncia.



    Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu ANDRÉ SANTANA FONSECA RODRIGUES, do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/2006.



    Passo à aplicação de sua pena.



    Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) de detenção.



    Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão das condenações com trânsito em julgado que o réu ostenta (Processos n.º 1506055-66/2019 e n.º 0010727-44.2015.8.26.0075), que não caracterizam reincidência, em razão das datas, mas devem ser consideradas como circunstância judicial desfavorável em primeira fase de fixação da pena



    Em segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista a ausência de agravantes.



    Torno a pena definitiva, considerada a inexistência de causas de aumento e diminuição.



    Com fundamento na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    Tendo em vista a reiteração das condutas do réu e o descumprimento reiterado das medidas protetivas posteriormente concedidas, ou seja, em razão de sua personalidade, de sua conduta social e das circunstâncias do crime, inviável também a suspensão condicional do cumprimento da pena (artigo 77, inciso II, do Código Penal).



    Ainda em razão do comportamento do réu, da reiteração de suas condutas e das condenações com trânsito em julgado que ostenta, fixo o regime semiaberto para o início do seu cumprimento.



    O regime intermediário se justifica pela conduta do réu de, ao longo deste processo e dos demais que transitaram por esta 1ª Vara Criminal, desdenhar das ordens de não aproximação e contato com Lilian e, muito pior do que isso, de não respeitar seus filhos, impondo-lhes uma situação de desamparo em razão de sua conduta de reiteradamente denegrir a imagem da mãe de ambos. Tais circunstâncias permitem a conclusão de que a fixação do regime aberto não constituiria medida de política criminal, mas sim incentivaria a continuidade de sua conduta, o que não se pode admitir.



    Ou seja, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especificamente a culpabilidade do réu, a sua personalidade e a sua conduta social, bem como os motivos e as circunstâncias do crime justificam a fixação do regime semiaberto, como necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, nos termos indicados pelo artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal”.



    7. Embora a pena de três meses e quinze dias de detenção imposta ao reclamante permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foi considerada a conduta do reclamante de, “ao longo deste processo e dos demais que transitaram por esta 1ª Vara Criminal, desdenhar das ordens de não aproximação e contato com Lilian e, muito pior do que isso, de não respeitar seus filhos, impondo-lhes uma situação de desamparo em razão de sua conduta de reiteradamente denegrir a imagem da mãe de ambos”. Ressaltou-se que as “circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especificamente a culpabilidade do réu, a sua personalidade e a sua conduta social, bem como os motivos e as circunstâncias do crime justificam a fixação do regime semiaberto, como necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, nos termos indicados pelo artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal”.



    Não se comprova, na presente reclamação, teratologia ou manifesta ilegalidade a autorizar o deferimento do pleito apresentado pelo reclamante.



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora